Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-51.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1011330-51.2020.8.11.0015 – Classe 198 - CNJ – SINOP
Apelantes: MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO
Apelado: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo: 1011330-51.2020.8.11.0015
Em análise à peça recursal ora apreciada (Id. no 86371484 - pág. 2), verifica-se que a apelante postulou o benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar elementos probatórios aptos a demonstrar sua situação econômica, haja vista destinar-se o direito pleiteado a pessoas reconhecidamente hipossuficientes, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido é o teor do art. 98 do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Realizando-se uma interpretação lógico-sistemática dos dispositivos supramencionados, conclui-se que a postulante deve comprovar que não dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais, sem, com isso, privar-se dos recursos indispensáveis a sua sobrevivência e a de sua família.
É importante ressaltar que não há dispositivo constitucional ou legal que assegure a assistência judiciária gratuita ao postulante que meramente declará-la, sem qualquer documento apto a comprová-la.
À vista disso, o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, exige a intimação da parte, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a demonstrar a alegada impossibilidade financeira, ou seja, a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício.
Isto posto, antes do recebimento do recurso, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil, ordeno a intimação da apelante para, no prazo de cinco dias, apresentar prova idônea da insuficiência de recursos alegada, ou efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator